Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal. Evidenciada a periculosidade, em concreto do agente, o que se constata através do modus operandi empregado, no qual houve o emprego do concurso de pessoas e confronto direto entre vítima e acusado, sendo que os agressores, além de estarem em superioridade numérica, atacaram a vítima pelas costas, tendo sido desferido golpe com uso de um tijolo na nuca da vítima, área esta que é considerada nobre. Paciente que ostenta, ainda, registros de ocorrências policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando risco iminente de reiteração delitiva. Possibilidade, ademais, de o paciente se furtar à ação da Justiça, tendo em vista o fato de ter-se evadido do distrito da culpa após a ocorrência do crime, tanto que não foi encontrado e, mesmo citado por edital, não compareceu aos autos.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.